Tribunal: CARF
Processo: 16707.002626/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002626/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ELDORADO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitados, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 503 a 513) que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD no 37.054.446-3 (fls. 2 a 53), no valor de R$ 416.066,66,
referente às contribuições previdenciárias cota patronal, SAT, GILRAT, parte dos segurados e
aquelas destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre os
valores pagos aos empregados a título de prêmio.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 61 a 63) que o lançamento se refere ao período de
10/98, 11/98, 05/99, 07/99, 09/99 a 12/2006.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2006
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002626/2007-18
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, as relacionadas com a
parte dos segurados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
devidas e destinadas à Seguridade Social, assim com as destinadas a Terceiros,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas s qualquer título, a seus
empregados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS PAGOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE (VENDA DE CONSÓRCIOS).
Possui natureza salarial, sendo, portanto, base de cálculo de contribuição previdenciária,
o pagamento, à título de prêmio, de verba intitulada percentual de administração de
consórcio.
EXCLUSÃO DE PARCELAS DA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
São excluídas da base de cálculo das contribuições sociais apenas as parcelas
expressamente previstas pelo legislador.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/05/2008 (fl. 516) e apresentou
recurso voluntário em 19/05/2008 (fls. 518 a 534) sustentando, em preliminar: a) cerceamento de
defesa; b) decadência; c) ilegitimidade da autoridade lançadora e; d) vício no MPF. No mérito, e)
não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de prêmio e; f)
cobrança indevida de multa.
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente aduz a extinção parcial do crédito diante da ocorrência do prazo
decadencial quinquenal.
O Supremo Tribunal Federal declarou, por meio da Súmula Vinculante no 8, a
inconstitucionalidade dos artigos45e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
O contribuinte foi cientificado em 04/06/2007 (fl. 477 e 497) do lançamento
realizado por da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.054.446-3 (fls. 2 a
53), referente às contribuições devidas à seguridade social, no período de 10/98, 11/98, 05/99,
07/99, 09/99 a 12/2006.
Por qualquer das regras previstas no CTN aplicáveis, resta configurada a
decadência das competências 10/98, 11/98, 05/99,07/99, 09/99 a 11/2001.
Quanto às competências 12/2001, 01/2002 a 05/2002, não consta no
Discriminativo Analítico de Débito o recolhimento antecipado de contribuição previdenciária
para a rubrica PREMIO objeto do lançamento (fls. 11 e 12).
Ocorre que, caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de
contribuição previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos
termos da Súmula no 99 do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse ponto, entendo que o feito deve ser convertido em diligência para que a
Unidade Origem informe se anteriormente ao início da ação fiscal ocorreram pagamentos
antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (cota patronal, SAT,
GILRAT, parte dos segurados e aquelas destinadas a Terceiros - FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que foi objeto do lançamento,
especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram, informando competência a
competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período de apuração 12/2001 a
05/2002.
Após a conclusão da diligência, deve ser facultada oportunidade para que o
contribuinte apresente manifestação em 30 (trinta) dias acerca do resultado.
Cumpre destacar que, para a competência 12/2001, aplicada a regra do inciso I do
art. 173 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado é 1o/01/2003 e, assim, não estaria atingida pela decadência, conforme Súmula
CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Por fim, quanto às competências 06/2002 a 12/2006, por qualquer das regras
aplicáveis, não houve o transcurso do prazo decadencial.
Assim, concluo pela conversão do feito em diligência para que a Unidade Origem
informe se anteriormente ao início da ação fiscal ocorreram pagamentos antecipados de
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (cota patronal, SAT, GILRAT, parte dos
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

segurados e aquelas destinadas a Terceiros - FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), tendo
por base de cálculo rubricas diversas da que foi objeto do lançamento, especificando os exatos
momentos dos recolhimentos, se ocorreram, informando competência a competência a situação,
analisando-se os fatos geradores do período de apuração 12/2001 a 05/2002; bem como junte aos
autos o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital